Tribunal: STF
Processo: AP 2402
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP, relativo ao réu GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu e remete a justificativa colhidas em audiência realizada em 8/2/2024 (protocolo STF nº 22.340/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 23/4/2023, às 9h37min e 11h38min, 3/6/2023, 17/12/2023 e 20/1/2024.



    Intimada, em 15/3/2024, a Defesa apresentou justificativas nos seguintes termos:



    Apesar dos informes sobre eventuais violações, o fato é que existe uma confusão entre as determinações que lhe foram impostas por Vossa Excelência e aplicadas pelo Juízo do Distrito Federal – que estipulou o Recolhimento noturno a partir das 22h – com aquilo que vem sendo aplicado pelo. D. o Juízo da Execução paulista, o qual entendeu por bem ampliar o prazo de tal medida para estabelecê-la, a partir das 19h1, isto é, em horário anterior ao que constatou inicialmente. 



    Como um parêntese, é importante destacar que esse tema é atacado pelo Requerente desde a sua primeira manifestação, conforme fl. 45/46 dos autos da fiscalização da medida cautelar, autos nº 0000062-75.2023.8.26.0247, do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. 



    (...)



    Além disso, ele se manifestou em mais de uma oportunidade, com fito na retirada do equipamento eletrônico, uma vez que as informações passadas a ele nunca foram precisas (fl. 63 dos autos de fiscalização):



    (…)



    A confusão causada pela mudança de horário estipulado pelo Juízo do Distrito Federal e aquilo que o Juízo da Ilhabela, SP, entende, causou uma confusão enorme sobre o que o Requerente deveria fazer, ocasionando estes supostos descumprimentos.



    (…)



    No dia 23/04/2023, foi suscitada a primeira data de violação de medida judicial realizada por parte de GEFERSON. Contudo o ocorrido se deu logo após à malfada troca de tornozeleira, que causa toda a confusão de horário com o Requerente, que se vê atônito no fato de que a Justiça paulista modificou o estabelecido no pelo Juízo do Distrito Federal, sem qualquer justificativa ou comunicação. Nesse momento, o fato é que o Requerente não tinha ciência de que cometera violação, na medida em que estava crente que deveria cumprir o que lhe foi inicialmente imposto. 



     No dia 03/06/2023, por outro lado, mesmo com todas as confusões no CECOP (Centro de Controle e Operaço~es Penitencia´rias – CECOP), do Núcleo de Vigilância paulista, o Requerente entrou em contato com eles e explicou que teve ir à casa do avô de sua esposa.



    Nos períodos subsequente, ou seja, entre nos dias 17 e 18/12/2023, não ocorreu nenhuma violação. Na verdade, o que se teve foi uma falha no equipamento eletrônico instalado no Requerente. Tanto é verdade que isso foi denunciado ainda nos autos nº 0000062-75.2023.8.26.0247, do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Basta verificar a petição de fls. 192/194 lá juntada, com requerimento de troca ou manutenção do monitoramento eletrônico. Vejamos:



    (…)



    Com relação à violação do dia 20/01/2024, se bem observado, verse-á que o Requerente precisou ir ao seu endereço de trabalho – fato que demonstra que o Requerente não teve nenhum propósito ilícito ou que não foi realizado para afrontar quaisquer autoridades. Destaca-se ainda que, esta defesa peticionou nestes autos no dia 22/01/2024, requerendo autorização para trabalho no fim de semana, o qual foi concedido por Vossa Excelência em 25/01/24.



    Logo, seja pelas falhas de equipamento do Estado de São Paulo por óbvio, seja pela súbita mudança de horário de recolhimento aplicada Judiciário paulista – em horário diverso ao estabelecido pelo Juízo do Distrito Federal – o jurisdicionado não pode ser prejudicado, motivo pelo qual não deve ser considerada nenhuma violação decorrente de aparelho disfuncional. 



     



    Requereu, ainda, a alteração do horário de recolhimento domiciliar noturno para que seja das 22h às 5h.



    É o breve relato. DECIDO



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 23/04/2023, às 9h37min e 11h38min, 03/06/2023, 17/12/2023 e 20/01/2024 (protocolo STF nº 22.340/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois a violação ocorrida no dia 23/4/2023, deu-se logo após a troca do equipamento, o que torna plausível a justificativa da distinção entre os horários de recolhimento noturno estabelecidos pelo Juízo da VEP/DF e o Juízo da Execução da Comarca Ilhabela/SP, justificativa esta que está acompanhada, inclusive, de requerimento ao juízo pela ampliação do horário de recolhimento noturno.



    Em relação ao descumprimento do dia 3/6/2023, o requerente informa que teve que se deslocar à casa do avô de sua esposa.



    No que se refere ao dia 17/8/2023, informa que houve falha no equipamento de monitoramento eletrônico, e junta documento comprobatório de requerimento de troca de dispositivo, portanto, a justificativa também é plausível. 



    Por fim, no que diz respeito à violação ocorrida no dia 20/1/2024, informa que a violação se deu porque necessitou deslocar-se ao seu trabalho, justificativa esta plausível, eis que, em seguida, formulou pedido de flexibilização para que pudesse trabalhar no final de semana, tendo a medida sido deferida (eDoc. 27).



    Assim, entendo que a única violação não plenamente justificada ocorreu em 3/6/2023, entretanto, representa caso isolado, ocorrido há tempo considerável e sem reincidências.



    Nesses termos, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Em relação ao pedido de alteração do horário de recolhimento domiciliar noturno, cabe ao Juízo da Execução informar ao investigado os termos da referida medida cautelar, em razão das particularidade de cada local. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO o pedido de alteração do horário de recolhimento domiciliar noturno.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente